Tribunal: TJDFT
Processo: 0703882-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
Processo : 0703882-25.2021.8.07.0000 DESPACHO O Superior Tribunal de Justiça afetou o REsp 1.870.834/SP e REsp 1.872.321/SP, ambos da relatoria do Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, para julgamento pelo regime dos recursos repetitivos, atrelado ao Tema 1.069: “Definição da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica.” Segundo a página oficial de internet daquela Corte Superior, houve determinação de suspensão nacional de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos. Portanto, o presente processo deverá aguardar o pronunciamento de mérito naqueles paradigmas. Oportunamente, certificado pela Secretaria quanto à publicação do acórdão paradigma (art. 1.040, inc. III, do CPC), tornem os autos à conclusão. Intimem-se. Brasília – DF, 21 de junho de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator